Tribunal: TJPA
Processo: 0052444-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052444-28.2014.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA, BARBARA THAILLA DE ARAUJO ALENCAR

APELADO: BARBARA THAILLA DE ARAUJO ALENCAR, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INDENIZAÇÃO PELA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DAS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Indenização pelas taxas de evolução de obra, de forma simples, apenas no período de mora da construtora.

3-

O atraso na entrega da obra não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, não configurando dano a ser indenizado.

4-

Recursos das partes conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, um interposto pela requerida
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e outro adesivo interposto pela requerente
BARBARA THAILLA DE ARAUJO ALENCAR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A autora firmou com as requeridas instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Solar do Coqueiro” (Unidade 403, Bloco 1), com prazo de conclusão da obra em 30/06/2013, com possibilidade de prorrogação.

A sentença julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora e, por consequência, CONDENOU as requeridas ao pagamento de Lucros Cessantes, bem como ao pagamento de valores gastos com taxas de evolução de obra.

Inconformadas, as requeridas interpuseram recurso de apelação alegando que o atraso se deu por fatores alheios às suas vontades, bem como que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano material. Defendem também a impossibilidade de devolução das taxas de evolução de obra e a impossibilidade de substituição do INCC pelo IGPM na correção dos valores do imóvel. Ao final, pugnaram pelo total provimento do recurso.

Em seguida, o requerente interpôs recurso adesivo solicitando a condenação da ré em indenização pelos danos morais que alega ter sofrido.

As contrarrazões foram apresentadas pelo autor, mas não pelas requeridas.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Rememoro que as partes celebraram contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma
do Empreendimento “Solar do Coqueiro” (Unidade 403, Bloco 1), com prazo de conclusão da obra em 30/06/2013, com possibilidade de prorrogação.
Porém,
até a propositura da ação a entrega do imóvel ainda não havia ocorrido.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que as rés/apelantes descumpriram a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

Afirmam as rés/apelantes que o atraso ocorreu por fatores de caso fortuito e força maior. Alegam também que os danos emergentes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte, e que em nenhum momento nos autos a autora demonstrou sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

Porém, observo que no contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Logo, acertou ao condenar a requerida em lucros cessantes desde o esgotamento do prazo de tolerância, até a entrega do imóvel (habite-se). Entendo também adequado o valor mensal equivale a 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel.

Da mesma forma, não merece qualquer reforma a sentença quanto ao índice de correção de valores. As rés/apelantes defendem a
impossibilidade de substituição do INCC pelo IGPM na correção dos valores do imóvel
. Ocorre que não houve essa determinação na sentença. Houve apenas a determinação de correção das taxas de evolução de obra pelo IGPM.

Quanto ao pedido de reforma da sentença em relação à indenização pelas taxas de evolução de obra, entendo que também não merece procedência.

Os juros de evolução de obra foram cobrados diretamente pela Caixa Econômica Federal e estão previstos no contrato de financiamento firmado entre o autor e o agente financeiro, que não é parte na presente ação. A cobrança de taxa de evolução de obra, por si só, não é vedada. Assim, qualquer ilegalidade ou irregularidade nessa cobrança deve ser comprovada pela parte interessada.

Por outro lado,
uma vez que ocorreu atraso na entrega da obra, por responsabilidade da construtora, não pode ser penalizado o consumidor. Devem ser indenizados ao apelante os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra, durante o período da mora da construtora, de forma simples.

No mesmo sentido segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - MORA DA CONSTRUTORA - ENTREGA DO IMÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA - A taxa de evolução de obra tem por finalidade remunerar o agente financeiro durante o período compreendido entre a celebração do contrato e a efetiva entrega do imóvel, considerando a prévia disponibilização do capital. Assim, devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra no período posterior à mora da construtora. "Ocorrendo o atraso na concessão do"habite-se" ou na entrega da obra, por sua responsabilidade [da construtora], não pode ser penalizado o consumidor, razão pela qual devem ser ressarcidos a ele, os valores despendidos a título de taxa de evolução de obra, durante o período da mora da construtora ou de cobrança e pagamento indevidas após a entrega do bem, de forma simples, conforme se apurar em liquidação de sentença" (Apelação Cível nº 1.0079.15.006723-3/001).

(TJ-MG - AC: 10079150559668001 Contagem, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

Dessa forma, correta a condenação da ré a indenizar a autora pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, de forma simples.

Passo a analisar o recurso da autora.

Quanto ao pedido de condenação das requeridas a pagar indenização por danos morais, entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

Em virtude da sucumbência recíproca, m
ajoro a condenação das partes em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC)
. A
exigibilidade da parte autora permanece suspensa

até que cesse a sua situação de hipossuficiência (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/05/2024